Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIMES. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PERMITIDA. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO, EM CRIME SEM RESULTADO MORTE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Ainda que lei posterior tenha por objetivo recrudescer o tratamento dado a certos delitos, é vedado pelo ordenamento jurídico fazer-se interpretação ampla e desfavorável na execução de condenações que se enquadrem, de forma específica, perfeitamente na nova ordem jurídica trazida pela nova alteração legislativa. A razão é simples, o direito penal, o processo e a execução são regidos pelo princípio da reserva legal conforme previsão expressão no artigo 5o da Constituição da República.
2. Havendo previsão da necessidade de cumprimento da pena de somente de 40% (quarenta por cento) para progredir de regime pela prática de crime hediondo de réus primários (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. E de 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena para progredir de regime de réus reincidentes específicos na prática de crimes hediondos (Art. 112, item VII - LEP), não há como se possam aplicar as regras gerais das normas penais no tempo, de forma mais gravosa, quando existem disposições expressas no que se refere aos crimes hediondos e equiparados.
3. Embargos Infringentes a que se dá provimento.